Tribunal: TJPA
Processo: 0804834-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804834-51.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ALVARO INACIO NEGRAO DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES STJ
.
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Insurge-se o agravante contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou liminarmente ao agravante a redução dos descontos efetuados na conta corrente e/ou na folha de pagamento do recorrido ao patamar legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos;

II.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

VI
. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos a título de empréstimo consignado ultrapassam a aludida margem legal de 30%, uma vez que somam o montante de R$ 2.455,68 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

VII. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"

VIII.
O
agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

IX. Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

X.

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo consignado dos proventos recebidos pelo recorrido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Ação Revisional de Contrato Bancário C/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência

(processo nº 0823619-31.2020.8.14.0301),
ajuizada por Alvaro Inacio Negrao de Matos, que deferiu o pedido de tutela, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, em cognição sumária, verifico descontos superiores a 30% dos proventos do autor, o que conduz à probabilidade do direito material. A proibição de desconto acima desse percentual, de todo modo, evita que o tomador do empréstimo seja privado de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e à de sua família, com amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Portanto, quanto ao primeiro requisito, resta-se devidamente preenchido pelos documentos acima destacados, os quais são suficientes para indicar a probabilidade do direito material.

Por outro lado, há urgência no pedido (perigo da demora), tendo em vista que os descontos atualmente realizados incidem sobre os rendimentos mensais do(a) requerente e eventual demora no andamento do feito poderá comprometer seriamente os gatos necessários a sua subsistência.

Por fim, no que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, posto que eventual revogação da medida não impossibilita ao requerido cobrar os valores que deixaram de ser descontados, sem que se coloque em risco suas atividades.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Ademais, saliento que a presente limitação do percentual de consignação não impede a redefinição do número de parcelas do empréstimo em quantidade suficiente para quitar o valor contratado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada para:

a) DETERMINAR a redução dos descontos havidos na folha de pagamento e/ou conta corrente do autor e noticiados nos autos, no patamar legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos (bruto menos os descontos obrigatórios), devendo ser intimado o requerido para cumprimento desta decisão em 05 (cinco) dias, a contar da intimação.

Inconformado, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id 3103090 - Pág. 1/34)

Em suas razões, o patrono do banco agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada objetivando, em síntese, que o recorrente limitasse em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos os descontos relativos as dívidas contraídas e confessadas.

Salienta que o agravado não demonstra qualquer ilegalidade na cobrança dos empréstimos averbados, com expressa cláusula de desconto em conta, de modo que tal pedido é totalmente avessos ao ordenamento jurídico e ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o Regime Jurídico Único do Estado do Pará e o Decreto nº 2.071/06 são aplicáveis apenas as hipóteses de consignação e não de contratos de natureza pessoal, inexistindo qualquer lastro jurídico que justifique a incidência dos referidos dispositivos legais sobre empréstimos que não estão sob consignação.

Argumenta que aliado à recente jurisprudência consolidada pelo STJ, apenas reitera o argumento de que os descontos em conta corrente regularmente autorizados pelo correntista ao celebrar contratos de mútuo comum (e não mútuo consignado) não estão sujeitos à limitação, mas decorrem da livre manifestação de vontade.

Menciona que os empréstimos na modalidade BANPARACARD são diversos dos contratos consignados, pois são créditos de natureza pessoal, logo não estão sujeitos ao que disciplina o Decreto nº 2.071/06.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso. (id 3128888 - Pág. 1/3)

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (Num.

Num. 3284886 - Pág. 1/9), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num

3316721 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conhe
ç
o do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As quest
õ
es ainda n
ã
o submetidas
à
aprecia
çã
o do Ju
í
zo da causa n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de an
á
lise sob pena de supress
ã
o de inst
â
ncia e violaçã
o ao duplo grau de jurisdi
çã
o, diante a veda
çã
o pelo nosso ordenamento jur
í
dico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a
“
probabilidade do direito”
e o
“
perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o
”
.

Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia e determinou liminarmente ao agravante a redução dos descontos efetuados na conta corrente e/ou na folha de pagamento do recorrido, ao patamar legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Com efeito, consoante documentos carreado aos autos, verifica-se que o autor contraiu empréstimo

consignado desde 08/05/2012, com o banco requerido, que totalizam o valor de R$ 103.543,35 (cento e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), com 120 parcelas de R$ 2.455,68 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

O autor também contraiu outros créditos pessoais denominados BANPARA CARD, que por autorização em cláusula contratual, tinham suas parcelas debitadas diretamente na conta corrente do autor junto ao Banpará, conforme cláusulas estabelecidas nos contratos de empréstimos acima mencionados.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de
empréstimo
financeiro, o
empréstimo consignado
e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.°3284894 verifica-se que o salário bruto da parte autora é de R$5.406,58 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), que, descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária, alcança a quantia líquida de R$4.051,23 (quatro mil, cinquenta e um reais e vinte e três centavos).

Logo, levando em consideração a quantia liquida dos proventos percebidos, excluídos os descontos obrigatórios, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.511,06 (mil, quinhentos e onze reais e seis centavos), frise-se, ainda que a instituição Recorrente deve observar a existência de descontos de empréstimos consignados contraídos com outras instituições bancárias.

Como é cediço, os débitos relativos aos pagamentos de empréstimos consignados regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Todavia, os descontos em folha de pagamento, dado o caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a um porcentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância ao princípio da proteção legal do salário assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso da CF.

Sobre o tema colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que as descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o principio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem não se mostra excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 786,641 mG. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJE 12/05/2016)

Vale registrar que a consignação de empréstimos bancários em folha de pagamento, além de proporcionar ao mutuário melhor taxa de financiamento, não pode comprometer sua capacidade de subsistência. Desse modo, se é certo, por um lado, que o autor anuiu com os descontos, por outro, age com imprevidência também o recorrente ao conceder empréstimos sucessivos ou em valor incompatível com a renda do tomador, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, e deixando de avaliar a necessidade de reserva do mínimo possível para a subsistência do autor e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, por isso, deve haver a divisão do ônus entre as partes contratantes.

No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

Ademais, deve ser ressaltado que na hipótese em questão, o agravado deixou de receber gratificação a qual fazia jus no montante
R$
1.961,38 (mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme demonstra a comparação entre os contracheques dos meses de Fevereiro e Março de 2019, e em virtude de tal fato, seus proventos sofreram redução, como se depreende dos contracheques anexados, razão pela qual os descontos efetuados pelo banco recorrido devem se ajustar aos valores atualmente recebidos.

Nesse contexto, e seguindo a jurisprudência dominante acerca do tema tenho que neste ponto o Juízo
a quo
agiu corretamente, eis que os descontos em folha de pagamento devem respeitar a margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravado, excluídos os descontos obrigatórios.

Ainda, analisando os autos da ação principal, verifica-se que o
agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pelo recorrido, sem limitação, mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos de consignação em folha de pagamento dos proventos mensais do agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reformar a decisão agravada, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação,
mantendo, contudo, a limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos para o pagamento de empréstimo consignado dos proventos recebidos pelo recorrido,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/02/2021